Tribunal: TJBA
Processo: 8014881-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014881-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PIATA

Advogado(s)
:
ISAIAS MATOS GOMES AZEVEDO OLIVEIRA, WOLFGANG AUGUSTO LUZ TERRA

AGRAVADO: SANDRA CONCEICAO DO CARMO MARTINS

Advogado(s)
:
FELIPE FARIA TOE ALVES DE OLIVEIRA, TEOTONIO MARTINS DOS SANTOS CANABRAVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. DECISÃO QUE AFASTA LEI MUNICIPAL EDITADA ANTES DA EC Nº 62/2009. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRAPETITA. INOCORRÊNCIA. TETO FIXADO EM TRÊS SALÁRIOS-MÍNIMOS. INCOMPATIBILIDADE COM O § 4º DO ART. 100 DA CF/88. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 – Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE PIATÃ – BA em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Piatã – BA, que nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0000198-06.2015.8.05.0193, deferiu a expedição da Requisição de Pequeno Valor requerida por SANDRA CONCEIÇÃO DO CARMO MARTINS sob o fundamento de que o crédito se encontra dentro do limite constitucional de 30 (trinta) salários-mínimos, afastando a aplicação da Lei Municipal n.º 07/2005, por ser anterior à Emenda Constitucional n.º 62/2009.

2 – A parte agravante pretende a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, sob o argumento de que esta violaria os limites do pedido (julgamento extrapetita), além de afrontar a Lei Municipal n.º 07/2005, que fixaria em três salários-mínimos o teto para pagamento por meio de RPV no âmbito da municipalidade. Aduz, ainda, que a decisão desconsiderou a autonomia financeira e legislativa do Ente Municipal, comprometendo o equilíbrio orçamentário e violando o princípio da reserva do possível.

3 – Após análise sumária dos autos, constata-se que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada neste recurso.

4 – Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de julgamento extrapetita. A decisão impugnada está em harmonia com o pedido exequendo e com os contornos do Cumprimento de Sentença, não havendo inovação de ofício ou concessão de providência além da requerida.

4 – No mérito, a controvérsia consiste na análise de validade da aplicação da Lei Municipal n.º 07/2005 que fixa limite inferior ao teto constitucional para pagamento por RPV, no valor de 3 (três) salários-mínimos.

5 – O artigo 100, § 4º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 62/2009, estabelece como parâmetro mínimo para a fixação de valores de pequeno valor o maior benefício pago pelo Regime Geral de Previdência Social, sendo este o limite a ser respeitado pelos Entes Federativos.

6 – Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Município de Piatã não efetivou a regulamentação após a referida Emenda Constitucional n.º 62/2009. Pretende, em verdade, a aplicação da Lei Municipal n.º 07/2005, que definia como obrigações de pequeno valor aquelas que não superavam o importe de 3 (três) salários-mínimos. Ocorre que a referida legislação municipal não se amolda aos ditames da nova redação conferida ao artigo 100, §4º, da Constituição Federal, uma vez que não se enquadra no limite mínimo fixado no texto constitucional (teto dos benefícios da previdência) após a Emenda Constitucional n.º 62/2009, a revelar, portanto, ao menos em sede de cognição não exauriente, a impossibilidade de acolhimento da pretensão de aplicar a superada lei municipal ao caso concreto.

7 – A mera alegação de dificuldades financeiras e risco ao erário sem demonstração concreta e individualizada de comprometimento orçamentário, não é suficiente para afastar a aplicação das normas constitucionais sobre RPV. Com efeito, não se verifica a probabilidade do direito invocado, tampouco perigo de dano irreparável ou de difícil reparação a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida.

8 – Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.° 8014881-54.2025.8.05.0000, originário da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Piatã – BA, agravante MUNICÍPIO DE PIATÃ – BA e agravada SANDRA CONCEIÇÃO DO CARMO MARTINS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

III